Tribunal: TJSP
Processo: 2019398-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Astreintes – Pretensão da cassação da cobrança da multa – Possibilidade, na peculiar hipótese dos autos - Valor das astreintes não faz coisa julgada – Obrigação de restituir cheque depois de quitada a dívida – Entrega da cártula com atraso de mais de dois meses e meio – Parte que não foi desidiosa na satisfação da obrigação, mas que apenas sofreu alguns percalços

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Astreintes – Pretensão da cassação da cobrança da multa – Possibilidade, na peculiar hipótese dos autos - Valor das astreintes não faz coisa julgada – Obrigação de restituir cheque depois de quitada a dívida – Entrega da cártula com atraso de mais de dois meses e meio – Parte que não foi desidiosa na satisfação da obrigação, mas que apenas sofreu alguns percalços – Pretérito devedor que não pode se aproveitar da situação para se tornar credor do valor da multa, pena de seu enriquecimento indevido – Impugnação acolhida – Recurso provido *